Tribunal: STJ
Processo: 0016341-33.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646682 - RJ(2024/0176582-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
AGRAVADO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. TRÂNSITO
EM JULGADO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
1. "A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo
efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de
encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de
que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão,
permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar
acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (EDcl no AgInt no
CC
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
169765/MG,
Seção, julgado em 1o/
DJe de
.
12/2020,
10/12/2020)
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55105500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cdd8310c-01d2-420f-83b2-825101c74778

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cdd8310c-01d2-420f-83b2-825101c74778

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646682 - RJ (2024/0176582-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
AGRAVADO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
1. "A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo
efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de
encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de
que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão,
permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar
acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (EDcl no AgInt no
CC 169765/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 1o/12/2020, DJe de
.
10/12/2020)
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão constante às e-STJ fls. 1.087/1.099, em que conheci do agravo da
parte adversária para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe
provimento em parte.
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

Na oportunidade, consignei a suficiência da fundamentação do
acórdão recorrido, fiz incidir o óbice da Súmula 83 do STJ relativamente à matéria em
torno da Súmula 393 do STJ e, no mérito, reconheci a possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal contra a sociedade em recuperação judicial, estabelecendo a necessidade de
comunicação de eventual constrição ao Juízo recuperacional. Defini ainda que, conforme a
jurisprudência do STJ, até o trânsito em julgado da decisão de encerramento, perdura a
competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre o patrimônio da empresa.
O agravante aduz que "[...] o provimento parcial concedido implica a
prorrogação indefinida de um regime de controle sobre as execuções fiscais que a lei e a
situação fática da empresa já consideram encerrado" (e-STJ fl. 1.106). Entende que a
solução viola o art. 61 da
o princípio da efetividade da jurisdição e o
Lei n. 11.101/2005,
comando da Súmula 7 do STJ.
Defende que a competência do Juízo recuperacional deve ser limitada
até o momento da prolação da sentença de encerramento, e não até o seu trânsito em
julgado, sob pena de comprometer-se o regime de cooperação previsto na norma.
Diz ainda que as questões pertinentes à submissão de atos
constritivos ao Juízo da recuperação judicial e ao respectivo termo final da medida não têm
relação com a decisão atacada, que apenas determinou o prosseguimento da execução.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.199/1.208.
Contra o julgamento monocrático também foi interposto agravo
interno pela administrada (e-STJ fls. 1.112/1.188).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto
contra decisão do Juiz que, na execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e
determinou o prosseguimento do feito.
O Tribunal
manteve essa solução, estabelecendo ser necessária
a quo
dilação probatória para apuração da suposta nulidade da CDA, diante da alegada existência
de processo administrativo em que se questiona o crédito exequendo. Disse que, por força
da
apenas os bens de capital essenciais estariam resguardados de
Lei n. 14.112/2020,
eventual restrição e que, ademais, no caso, já não estava mais a sociedade em recuperação
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

judicial, porque transcorridos mais de 2 anos desde a concessão do favor legal. Consignou,
por fim, que a decisão atacada apenas determinou o prosseguimento da execução,
descabendo outras discussões a esse respeito. Confira-se (e-STJ fls. 238/244):
Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro,
objetivando a cobrança de ICMS-ST dos anos de 2013 a 2014, no valor
originário de R$ 18.217.184,63 (dezoito milhões, duzentos e dezessete mil, cento
e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). O d. juízo a quo rejeitou
exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento da
execução, sendo este o cerne da questão ora em debate, diante da desafetação do
tema 987 pelo E. STJ, e da necessidade de dilação probatória para análise da
nulidade do processo administrativo.
Adota-se como fundamento deste julgado aquelas expostas na decisão prolatada
às fls.54/56, na forma Regimental.
“É sabença que na Exceção de Pré-Executividade é incabível a dilação
probatória, sendo imprescindível que a via eleita comporte o exame de prova pré-
constituída, o que, a princípio, não ocorre na situação concreta, em que a parte
Agravante pretende ver reconhecida a nulidade da CDA, pelo fato de haver
requerimento de liquidação de débito fiscal por compensação perante à
Administração Fazendária; que, pendente de decisão os processos
administrativos de impugnação ao crédito exequendo, entre outros argumento
apresentados nas razões de recorrente. Neste caso, se torna necessária a dilação
probatória para apuração do alegado, através dos meios adequados.
Os fatos narrados no presente recurso, em cognição sumária, por si só, não são
capazes de demonstrar a iliquidez do título executivo. Necessário se torna a
vinda do contraditório para melhor apuração do alegado.
A decisão Agravada se encontra bem fundamentada, inclusive em Súmula do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando teratológica, a justificar,
no presente momento, sua suspensão.”
Verifica-se que o processo de Recuperação Judicial da Agravante que tramitava
perante o Juízo da Quinta Vara Empresarial desta Comarca, distribuído sob o no
0220184-63.2015.8.19.0001, foi encerrado por sentença em
tendo
11/11/2020,
sido indeferida a pretensão de prorrogação, conforme dispositivo que segue:
“(...) Diante de todo o exposto, indefiro a pretensão de prorrogação e,
estando cumpridas as obrigações previstas no PRJ vencidas nos dois anos
seguintes à data da concessão da recuperação judicial, DECRETO por
sentença o ENCERRAMENTO da recuperação judicial das sociedades
GASDIESEL
DISTRIBUIDORA
DE
PETRÓLEO
S/A,
MG
DISTRIBUIDORA S/A, MANGUINHOS QUÍMICA S/A e REFINARIA
DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A, na forma do artigo 61 e 63 da
(...)”.
Lei no 11.101/05
É certo que durante o julgamento do Tema 987, a Corte Superior havia
suspendido o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou
coletivos que versassem sobre a possibilidade de prática de atos constritivos em
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, no entanto,
o STJ cancelou o citado tema diante da alteração da
:
Lei no 11.101/2005, ex vi
[...]
Ressalte-se que a desafetação pela Corte Superior ocorreu justamente pelo
crédito tributário se encontrar inserido na inovação trazida pela Lei Federal no
14.112/2020, que alterou a
(de Recuperação Judicial),
Lei no 11.101/2005
incluindo, dentre outras modificações, o § 7o-B ao
o:
art. 6
[...]
Deste modo, resulta que somente os bens de capital tidos por essenciais à
manutenção da atividade empresarial estão resguardados de eventual constrição,
sendo certo que a ressalva está limitada ao encerramento da recuperação judicial.
Por óbvio, a agravante não se encontra mais em recuperação judicial, haja vista
que transcorreu há muito o prazo e 2 (dois) anos da concessão da recuperação
judicial, deferida em
nos termos do que dispõe o artigo 61 da
06/07/2017,
Lei no 11.101/2005.
Não há que se falar que a ausência de trânsito em julgado da sentença que
encerrou a recuperação judicial importa em óbice ao prosseguimento da
execução fiscal, pois, bem como constou do referido decisum, o pressuposto
legal é o cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial durante
o prazo bienal do artigo 61, da Lei 11.101/05.
[...]
As demais questões trazidas pela Recorrente acerca da submissão de atos
constritivos ao juízo recuperacional e termo final não guardam relação com a
decisão ora atacada que apenas determinou o prosseguimento da execução.
[...]
Pois bem.
Expôs o magistrado de primeiro grau de jurisdição que se encontram presentes os
requisitos de constituição da Certidão de Dívida e que os argumentos
apresentados pela Executada necessitam de dilação probatória.
É sabença que a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões
que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do
título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva,
desde que não demande dilação probatória.
Como dito, a Exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória,
sendo imprescindível que a via eleita comporte o exame de prova pré-
constituída, o que não ocorre na situação concreta em que a parte agravante
pretende ver reconhecidas incorreções na Certidão de Dívida e no processo
administrativo, providência que demanda dilação probatória.
Conta na certidão de Dívida a origem, a natureza, o Processo Administrativo, o
valor, e, o fundamento em descumprimento a norma contratual:
“POR INFRINGÊNCIA DE:
Dispositivos Legais:
o,
e art.54, 1o, da
Art. 1 art. 33, art. 39
Lei no 2657/96
combinado com Resolução o/ SEFAZ 282/2010 alterada pela Resolução
504/2012. GIA/SPED – ICMS (sem auto).”
Se encontram presentes os requisitos do
o, § 5o, da
art. 2
Lei no 6.830/80.
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

[...]
Como dito, a Exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória,
sendo imprescindível que a via eleita comporte o exame de prova pré-
constituída, e, verse sobre matéria cognoscível de ofício pelo Juízo, o que não
ocorre na situação concreta.
No recurso especial, a administrada apontou violações dos arts. 14,
67, 69, IV, § 2o, 489, § 1o, IV, 1.012 e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; 6o, §7°-B, 47
e 61 da
e 6o da LINDB. Referiu omissões no julgado e sustentou: (i) o
Lei n. 11.101/2005;
cabimento da exceção de pré-executividade para verificação da nulidade da CDA; (ii) a
competência do Juízo da recuperação judicial para controle prévio dos atos constritivos; e
(iii) a manutenção do estado de empresa em recuperação judicial até o trânsito em julgado
da decisão de encerramento.
Pois bem.
Como se vê, ficou definido no aresto impugnado que: (i) sobre a
possibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em execução
fiscal, "[...] somente os bens de capital tidos por essenciais à manutenção da atividade
empresarial estão resguardados de eventual constrição, sendo certo que a ressalva está
limitada ao encerramento da recuperação judicial" (e-STJ fl. 240); (ii) "[...] a agravante não
se encontra mais em recuperação judicial, haja vista que transcorreu há muito o prazo e 2
(dois) anos da concessão da recuperação judicial, deferida em
[...]" (e-STJ fl.
06/07/2017
240); e (iii) "não há que se falar que a ausência de trânsito em julgado da sentença que
encerrou a recuperação judicial importa em óbice ao prosseguimento da execução fiscal
[...]" (e-STJ fl. 240).
Por outro lado, "a jurisprudência do STJ, em casos de recebimento,
no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da
recuperação judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em
julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar
acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (EDcl no AgInt no CC 169765/MG, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
1/12/2020,
10/12/2020)
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA.
o, § 7o-B. ATOS
LEI N. 11.101/2005, ART. 6
CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
[...]
IX - O termo final quanto à competência admitida
o, § 7o-B, da
art. 6
é descrito como "até o encerramento da recuperação
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

judicial". Há de se afastar a exigência do trânsito em julgado, por não constar do
texto normativo, que indica o "encerramento da recuperação judicial", o que se
dá, a princípio, com a sentença de encerramento, ressalvada a interposição de
recurso com efeito suspensivo, enquanto pendente de julgamento. Acaso, da
sentença de encerramento da recuperação judicial, estejam pendentes de
julgamento apenas recursos sem efeito suspensivo - por exemplo, recurso
especial e recurso extraordinário, salvo atribuição específica - não há que se falar
na competência atrativa do juízo universal que para apreciar eventuais atos
constritivos proferidos em outros processos, ainda que não se tenha verificado o
trânsito em julgado.
X - Na pendência da recuperação judicial não encerrada - isto é, sem sentença de
encerramento ou na pendência de recurso com efeito suspensivo -, qualquer nova
medida constritiva deve ser comunicada ao juízo recuperacional, para que esse
possa avaliar a essencialidade do bem constrito e, se o caso, propor a sua
substituição ou medidas alternativas de satisfação do crédito. A perenidade da
competência, latente, do juízo recuperacional, para decidir sobre novas
constrições eventualmente realizadas - no mesmo juízo ou em juízo diverso -não
significa que toda e qualquer medida constritiva realizada deva ficar suspensa
indefinidamente se o juízo recuperacional sobre ela não se manifestar
especificamente.
XI - No âmbito da execução fiscal, existem inúmeras medidas de defesa à
disposição da sociedade empresária devedora para evitar a possível alienação de
um bem constrito que se caracterize como essencial ao soerguimento da
atividade empresarial. Trata-se de meios e prazos razoáveis para que se afira a
necessidade de substituição do bem, estando plenamente garantido ao executado
o exercício da ampla defesa. Vale registrar que enquanto não houver a alienação
do bem em leilão, é possível a substituição das medidas constritivas, nos termos
da competência do juízo recuperacional.
XII - Não tendo o juízo universal manifestado qualquer medida de intervenção
nesse período e não tendo sido impugnada pelo executado, ou qualquer
interessado, por qualquer meio, nos prazos preclusivos próprios, a medida
constritiva realizada, a lógica do sistema aponta para a ausência de interesse na
substituição do bem constrito, devendo a execução fiscal prosseguir
normalmente, inclusive com a alienação do bem constrito, o levantamento de
valores e a efetiva satisfação do crédito em relação ao exequente.
[...]
XV - Recurso especial provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 2195180/PR,
em
DJEN de
)
8/4/2025,
11/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SENTENÇA
DE
ENCERRAMENTO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
DE
CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
SUBSISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

1. "A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo efeito, do
recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação
judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em
julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para
deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (EDcl no AgInt no CC
n. 169.765/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
).
1/12/2020,
10/12/2020.
2. A Primeira Seção, quando do cancelamento do Tema 987 do STJ, nos autos do
reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o
REsp 1.694.261/SP,
deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais,
ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a
viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as
regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do
, podendo
CPC/2015)
determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de
recuperação judicial".
3. "À luz da
do
o, § 7o-B, do CPC, dos arts. 67 a 69 e da
Lei n. 11.101/2005,
art. 6
jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE), compete: 1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar
os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em
recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia
penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de
cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela
constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato
constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo
formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de
cooperação recíproca" (CC n. 187.255/GO, relator Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
14/12/2022,
20/12/2022.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 2150824/RJ,
julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
11/4/2023.
Portanto, inexistindo sentença de encerramento transitada em julgado
ou pendendo contra ela o julgamento de recurso com efeito suspensivo, perdura a situação
de recuperação judicial, devendo o Juízo da execução seguir com as comunicações ao Juízo
recuperacional a respeito da realização de medidas constritivas.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:57
Código de Controle do Documento: 4203db28-c705-4b68-9f7f-310ab2310026

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.646.682 / RJ
Número Registro: 2024/0176582-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163413320228190000
00347491620158190001
163413320228190000
202424501738
347491620158190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RAFAEL GAIA EDAIS PEPE
AGRAVADO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55100003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: af828459-dd95-4fcb-971c-da0892e06a51

ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: af828459-dd95-4fcb-971c-da0892e06a51